Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS/COBAP. COBRANÇA EM FOLHA DE APOSENTADORIA. INTUITO ASSOCIATIVO. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, para condenar a parte ré a restituir à autora, em dobro, os valores descontados em seu benefício previdenciário, sob a nomenclatura de “Contribuição SINDICATO/COBAP”, desde maio de 2023, quantia a ser devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data do desconto, e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se os descontos indevidos realizados sem a anuência da autora configuram violação a direitos da personalidade, e ensejam indenização por dano moral; e se o caso impõe a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de contribuição associativa sem a anuência do beneficiário viola o direito fundamental de liberdade de associação, nos termos do art. 5o, XX, da CF/1988, configurando ilícito passível de indenização por dano moral.
4. A fixação de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) repara satisfatoriamente, de um lado, o dano, ao mesmo tempo em que não ensejará, por outro, enriquecimento ilícito da parte autora, garantindo respeito ao princípio da reparação civil no limite do dano suportado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.076, estabeleceu que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
6. In casu, o Juízo a quo, observando que o valor da condenação seria muito baixo para fins de fixação dos honorários de sucumbenciais, fixou-os sobre o valor da causa (R$ 16.272,18), cifra com expressão econômica suficiente para servir como parâmetro para o arbitramento da verba sucumbencial. Destarte, incabível a fixação por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: “1. A imposição de contribuição associativa sem a anuência do beneficiário viola o direito fundamental de liberdade de associação, nos termos do art. 5o, XX, da CF/1988, configurando ilícito passível de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XX; CPC, art. 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27.09.2016.